Tribunal: TJMT
Processo: 0042891-34.2017.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042891-34.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARI LUCIO FIGUEIREDO - CPF: 793.961.009-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL GOMES DA SILVA NETO - CPF: 441.804.701-87 (VÍTIMA), EDIGAR JOSE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARI LUCIO FIGUEIREDO - CPF: 793.961.009-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. EXPECTATIVA DE VIDA ENCURTADA E DESAMPARO FAMILIAR. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença
proferida pelo
Tribunal do Júri que conden
ou
o réu por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), fixando pena definitiva em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A insurgência
da defesa
limita-se à primeira fase da dosimetria, buscando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime
–
fundada na idade da vítima, expectativa de vida e desamparo familiar
–
ou, subsidiariamente, a fixação do aumento em 1/8 sobre o intervalo abstrato mínimo-máximo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, com base na idade da vítima, expectativa de vida encurtada e desamparo de filhos, constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base; (
ii
) estabelecer se é adequada a aplicação da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo, para cada circunstância judicial desfavorável.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das consequências do crime se mostra idônea quando demonstrados efeitos extrapenais relevantes que transcendem o resultado típico, como a morte prematura de provedor familiar e o desamparo de filhos, em consonância com o art. 59 do Código Penal e com a jurisprudência que admite a negativação nessas hipóteses.

4. A motivação
da sentença
atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal ao explicitar dados concretos do caso
–
idade da vítima, expectativa de vida e estrutura familiar
–
afastando arbitrariedade e assegurando o controle da proporcionalidade.

5. O critério de aumento de 1/8 por vetor desfavorável, calculado sobre o intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima do tipo (art. 121, § 2º), harmoniza-se com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça e revela-se proporcional diante de uma única circunstância judicial negativada.

6. A pena-base fixada em 14 anos e 3 meses, resultante do acréscimo de 1/8 em razão das consequências do crime, guarda coerência com os parâmetros jurisprudenciais e não evidencia excesso a justificar redução.

7. O prequestionamento resta satisfeito porque os fundamentos constitucionais, penais e processuais invocados são apreciados na íntegra, não havendo violação aos dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando comprovados efeitos extrapenais relevantes que excedem o resultado típico, como a morte prematura de provedor
de família
e o desamparo de dependentes. 2. A adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo abstrato mínimo-máximo
da sanção
do tipo
penal
, observa a proporcionalidade e a individualização da pena. 3. A fundamentação que explicita dados concretos do caso satisfaz o art. 93, IX, da Constituição, legitimando a exasperação da pena-base.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; art. 93, IX. CP,
arts
. 59, 61, 65, III, d, 68, e 121, § 2º, II e IV. CPP,
arts
. 59, 155, 158, 167, 169 e 175. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), art. 8º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.820.500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021,
DJe
20.09.2021. STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.899.660/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025. STJ,
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
09.10.2020. TJMT, N.U 0001297-54.2019.8.11.0047, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 01.02.2023, DJE 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ari Lúcio Figueiredo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n
º

0042891-34.2017.8.11.0042
,

que
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o

conde
nou

pela prática do crime
de
homicídio qualificado

p
or
motivo
fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art.
121, §2º, II
e
I
V,
do Código Penal
),
à pena de

1
6
(
d
ezesseis
) anos
, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão, em regime
inicial
fechado
.

O
apelante,
em suas
razões

(
ID
.
303968390
)
,
postula
o afastamento da valoração negativa atribuída às consequências do crime e, subsidiariamente,
que a fração referente
ao
aumento na primeira fase da dosimetria seja de 1/8 (um oitavo)
sobre a pena mínima
.
Por fim,
prequestiona
os
art
s
.
5º, e 93, IX, da Constituição Federal;
art
s
.
33, §2º e 3º, 59, 61 e 65, III,
“
d
”, e 121, § 2º,
do Código

Penal;
art
s
.
59, 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal
; e
art
.
8º, do Pacto de San José da Costa Rica
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

303968393
)
,
requer
o desprovimento do presente recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(
ID
.

307935366
)
,
opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que
,

no dia 30 de julho de 2017, por volta das 06h30min, no posto São Mateus, localizado na BR 364, em Cuiabá/MT,
Ari Lúcio
desfe
riu
golpes de faca contra a vítima Daniel Gomes da Silva Neto, causando sua morte. Segundo a denúncia, o crime foi motivado pelo descontentamento do réu por não ter sido convidado a realizar um serviço, tendo a vítima sido alvejada pelas costas,
quando
estava desarmada.

Após regular instrução processual, o
apelante
foi pronunciado nos termos da denúncia
e s
ubmetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 25 de junho de 2025,
oportunidade em que
o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, fundamentando que a vítima tinha apenas 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, com expectativa de vida de 76 anos (conforme IBGE), tendo sua vida encurtada em mais de 22 anos. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e da reincidência, compensando a atenuante com a primeira agravante e aplicando a segunda, chegando à pena intermediária de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena intermediária.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena
e, nesse ponto, a
questão central do recurso
, conforme relatado,
consiste em determinar se a valoração negativa das consequências do crime
–
com base na idade da vítima e sua expectativa de vida encurtada

e deixar dependentes
–
constitui fundamentação idônea para exasperar a pena
basilar
, e se a fração de aumento aplicada (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) é adequada.

Em princípio, é importante esclarecer que a
discricionariedade do magistrado na fixação da pena representa um dos aspectos mais relevantes e delicados do processo penal brasileiro. Embora o juiz esteja vinculado aos parâmetros estabelecidos pelo Código Penal, especialmente por meio do sistema trifásico dos
arts
. 59 e 68, o legislador confere ao julgador margem considerável de avaliação diante das
particularidades do caso concreto, permitindo-lhe valorar as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Tal discricionariedade, entretanto, não se confunde com arbítrio: o juiz deve fundamentar cada etapa da dosimetria, demonstrando como os elementos do caso justificam o incremento ou a redução da reprimenda, sob pena de nulidade e possibilidade de rediscussão em grau recursal. O controle sobre esse poder-dever judicial realiza-se através do princípio da legalidade, da necessidade de motivação das decisões (art. 93, IX, CF/88) e da incidência de princípios como proporcionalidade e individualização da pena, assegurando proteção contra eventuais excessos e respeitando os direitos fundamentais do condenado.

Dessa maneira, as decisões relativas à fixação da pena podem ser objeto de revisão pelas instâncias superiores, especialmente quando verificada ausência ou insuficiência de fundamentação, excesso ou desproporcionalidade na valoração de circunstâncias, ou violação dos critérios legais, o que preserva a legitimidade e a justiça da resposta penal.

No
caso concreto, no
que concerne à valoração
negativa atribuída às
consequências do crime,
vê-se que
a fundamentação apresentada pelo sentenciante
se
mostra

idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, o art
.
59 do Código Penal estabelece que, na fixação da pena-base,
“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
(...)”.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que as consequências do crime são os efeitos da conduta delitiva que transcendem o resultado típico, ou seja, que vão além daquilo que o legislador já considerou ao tipificar a conduta.

No caso em análise, o magistrado considerou como consequências negativas do crime o fato de a vítima ter apenas 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, com uma expectativa de vida de 76 anos (conforme IBGE), tendo sua vida encurtada em mais de 22 anos. Além disso, conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu
parecer, a vítima era pai de
quatro
filhos e provedor do lar, o que certamente trouxe consequências imensuráveis para sua família.

Tais circunstâncias, a meu ver, transcendem o resultado típico do homicídio, pois não se trata apenas da morte em si, mas dos efeitos extrapenais relevantes que dela decorreram, como o desamparo de
quatro
filhos e a perda prematura de um provedor familiar com muitos anos de vida produtiva pela frente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a valoração negativa das consequências do crime quando há elementos concretos que demonstrem efeitos extrapenais relevantes, como no caso de morte prematura da vítima que deixa dependentes desamparados.

Nesse sentido
, eis o julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1.1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.2) NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.

1.1. A

valoração negativa das circunstâncias do crime se deu em fundamentação inidônea, com base em elementos que teriam sido utilizados para qualificar o delito, caracterizando, pois, indesejável bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. Isso porque, o recurso empregado para dificultar a defesa da vítima já foi utilizado como qualificadora, não podendo ser utilizado novamente como fundamento para exasperação da pena-base.

1.2.
A negativação das consequências do crime se fundou em elementos concretos e idôneos, uma vez que destacados os efeitos extrapenais do crime, sobretudo pela morte prematura da
vitima
, que deixou desamparados dois enteados seus, que ao tempo dos fatos, eram adolescentes, filhos da acusada, mas que em decorrência da união estável, eram mantidos financeiramente pela vítima
.

2. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.820.500/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 20/9/2021.)

No mesmo sentido,
este
Tribunal de Justiça tem entendido que a idade da vítima pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável, conforme
se infere do julgado abaixo em
e
ntado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1.1 CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 49 TCRR/TJMT. 1.2 CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORFANDADE DE DOIS ADOLESCENTES E UM INFANTE. 1.3 COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME NÃO CONSTATADA. AVALIAÇÃO NEUTRA MANTIDA. 1.4 REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. PRECEDENTES DO STJ. 2. PENA INTERMEDIÁRIA. 2.1 APLICAÇÃO REDUTORA EM 1/6. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO NA SENTENÇA DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. 2.2 ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CARACTERIZADA PELA PREMEDITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. 3. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIVERDADE. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA. 4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1. A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 49 TCRR/TJMT (“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”).

1.2.
Por não ser consequência natural do crime de homicídio, eis que nem toda vítima tem filhos, a orfandade dos filhos da vítima, de tenra idade, é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez, que
as crianças foram privadas da companhia de seu pai prematuramente
, que, além de lhe proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para a formação de sua personalidade
.

1.3. Não havendo provas seguras nos autos de que a própria vítima contribuiu para a sua morte, deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância comportamento da vítima. Inteligência do Enunciado nº. 23 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.4. Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.1 Se a fração adotada na sentença para dosar a pena basilar é a mínima autorizada pela jurisprudência, carece de interesse recursal o pedido que vise obter benefício maior ainda do que os tribunais entendem possível em casos semelhantes, mormente, se o apelante em uma das fases – intermediária - já se beneficiou mais do que a jurisprudência admite.

2.2 A circunstância judicial considerada prejudicial ao apelante caracterizada pela premeditação, se encontra evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa e não se confunde com a agravante da emboscada, que se traduz pela colocação do agente em atitude de espera, ou seja, de armadilha, para que possa atacar a vítima repentinamente.

3.Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade.

4. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

(N.U 0001297-54.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 01/02/2023)

Não se desconhece a existência de
entendimento jurisprudencial no sentido de que as consequências naturais do homicídio não podem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável, sob pena de
bis in idem
.

Contudo, no caso em análise, as consequências
do crime
valoradas negativamente não se referem apenas à morte em si, mas aos efeitos extrapenais relevantes que dela decorreram,
como
a perda prematura de um provedor familiar com muitos anos de vida produtiva pela frente,

com o desamparo de
quatro
filhos
,
circunstâncias que transcendem o resultado típico do homicídio.

Portanto, tenho que a valoração negativa das consequências do crime está devidamente fundamentada e se mostra idônea para justificar a exasperação da pena-base.

No que tange à fração de aumento aplicada
na primeira fase do cálculo dosimétrico
, o Código Penal não estabelece frações específicas para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade vinculada, fixar o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional.

Diante do silêncio do legislador, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetros a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
ou
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável
, conforme se vê do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A violação dos artigos 18 e 61, inciso II, alínea "h", do CP, da forma como apresentada pela defesa, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso a Súmula n. 282/STF.

2. Mesmo que superado tal óbice, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP não demanda demonstração de que o agente se aproveitou da vulnerabilidade decorrente da idade da vítima, tendo em vista se tratar de agravante de natureza objetiva, sendo, inclusive, desnecessária a ciência do agente sobre essa condição (
AgRg
no REsp n. 2.133.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.).

Precedentes. Assim, não há como afastar a agravante da idade da vítima, haja vista que restou comprovado que a ofendida tinha mais de 60 anos à época dos fatos.

3. Em relação ao acusado Giovani, a pena-base para o crime de roubo foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, em razão do desvalor da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
9/10/2020).

5.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (
AgRg
no HC
n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023.)
.

Precedentes.

6. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 2 anos e 3 meses, para o crime de roubo (artigo 157 do CP - Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa), em razão da negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, o que representa um dos critérios previstos na jurisprudência desta Corte Superior (1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador), ou seja, 9 meses para cada vetor negativo, estando razoável e proporcional, não merecendo reforma.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.899.660/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

No caso em análise, o magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (18 anos), resultando em um aumento de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa. Como apenas uma circunstância foi valorada negativamente (consequências do crime), a pena-base foi fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Tal critério está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e mostra-se adequado e proporcional à gravidade do delito, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser corrigido.

Por fim, quanto ao prequestionamento invocado nos autos para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, registra-se que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por esta relatora.

Diante do e
xposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de
Ari Lúcio Figueiredo
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025